Tribunal: TJSP
Processo: 8000883-12.2013.8.26.0014
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que determina o sobrestamento do recurso extraordinário que versa matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos - Hipótese que se amolda ao Tema n. 863 do STF.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000372545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
8000883-12.2013.8.26.0014/50002, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Companhia Brasileira de Distribuição e Agravado(s) Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 8000883-12.2013.8.26.0014/50002 -Voto no 42.916
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 42.916
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
8000883-12.2013.8.26.0014/50002 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO Decisão que determina o sobrestamento
do recurso extraordinário que versa matéria submetida ao rito dos
recursos repetitivos - Hipótese que se amolda ao Tema n. 863 do
STF.
Recurso não provido.
Trata-se
de
agravo
interposto
por
COMPANHIA
BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (fls. 818/819) contra a decisão que
determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, conforme
disposto no art. 1.035, § 5o do Código de Processo Civil, até
pronunciamento definitivo da Suprema Corte.
Alegou a agravante, em síntese, que haveria ausência de
identidade entre a discussão travada no presente feito e a matéria a ser
apreciada pelo STF (Tema no 863).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.035, § 5o do Código
de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada:
Reconhecida a existência da repercussão geral da questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 8000883-12.2013.8.26.0014/50002 -Voto no 42.916
3
constitucional referente a - Multa - Qualificada -
Razoabilidade - Confisco - Tema no 863 do STF, delibero
sobrestar o recurso extraordinário interposto por Companhia
Brasileira de Distribuição, às fls. 702-716, nos termos do
art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, com supedâneo
no art. 1.030, inciso III, do referido diploma processual, até
pronunciamento final da Suprema Corte.
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido,
convergente ao tema que determina o sobrestamento do recurso
extraordinário:
Passo à análise da irresignação quanto ao percentual da
multa e, nesse particular, entendo também não assistir
razão à embargante, porquanto o E. Supremo. Tribunal
Federal adotou o posicionamento de que a penalidade fiscal
adquire efeito confiscatório apenas quando sobrepujar
100% do valor do imposto devido:
TRIBUTÁRIO. ICMS. MULTA MORATÓRIA APLICADA NO
PERCENTUAL
DE
40%.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. 1. O
Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu, em
diversas ocasiões, serem abusivas multas tributárias
que ultrapassem o percentual de 100% (ADI 1075 MC,
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de
24-11-2006; ADI 551, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO,
Tribunal Pleno, DJ de 14-02-2003). 2. Assim, não possui
caráter confiscatório multa moratória aplicada com base na
legislação pertinente no percentual de 40% da obrigação
tributária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 8000883-12.2013.8.26.0014/50002 -Voto no 42.916
4
(destaquei). (fls. 682/683).
Como a questão sub exame amolda-se, perfeitamente, a
esse tema, com o permissivo do art. 1.035, § 5o do Código de Processo
Civil, o caso é mesmo de sobrestamento do recurso extraordinário até o
pronunciamento do Col. Supremo Tribunal Federal.
Assim, diante da inexistência de erro na subsunção do
caso concreto à sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a
decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)